Tribunal: TJES
Processo: 5005754-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005754-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.
AGRAVADO: WOLMAR GADIOLI FILHO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

2 - E
m se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em presunção de insuficiência de recursos, incumbindo à postulante comprovar a precariedade de sua situação financeira.

3 - A
Agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, vez que a documentação mais recente apresentada (Balanço Patrimonial de 2021) demonstra o recebimento de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a título de contribuição associativa, montante incompatível com a alegada hipossuficiência – a despeito de alegar prejuízo financeiro.
No mesmo documento, verifico também a existência de R$ 619.981,00 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais) em aplicações financeiras de liquidez imediata, além de quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em conta bancária, sendo certo que referidos valores afastam a necessidade de concessão da benesse.

4
– Recurso
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASPOMIRES
em face da
decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
WOLMAR GADIOLI FILHO
, que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões id. 2854513 a ora agravante sustenta, inicialmente, que não possui disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Alega que o Magistrado não analisou toda a documentação apresentada com a exordial, deixando de analisar os balancetes que demonstram os prejuízos apurados nos últimos anos.

Aponta que vem enfrentando sérias dificuldades financeiras em decorrência da crescente inadimplência de seus associados, sendo de rigor a concessão da benesse.

O recurso foi recebido
sem
efeito suspensivo através da decisão do id. 3089817.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso
.

É, no essencial, o relatório.

Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

Desse modo, em se tratando de pessoa jurídica, não há que se falar em presunção de insuficiência de recursos, incumbindo à postulante comprovar a precariedade de sua situação financeira.

Sob tais premissas, entendo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, vez que a documentação mais recente apresentada (Balanço Patrimonial de 2021) demonstra o recebimento de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a título de contribuição associativa, montante incompatível com a alegada hipossuficiência – a despeito de alegar prejuízo financeiro.

No mesmo documento, verifico também a existência de R$ 619.981,00 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais) em aplicações financeiras de liquidez imediata, além de quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em conta bancária, sendo certo que referidos valores afastam a necessidade de concessão da benesse.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.